Tribunal: TJDFT
Processo: 0060256-72.2012.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. SERVIDOR PÚBLICO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE PROVA DE ATO DOLOSO. IMPRESCRITIBILIDADE AFASTADA.
1. O prazo prescricional para a Fazenda cobrar créditos não-tributários é quinquenal, em observância ao que dispõe o art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedente do TJDFT.
2. Inaplicável a regra da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, na hipótese em que não restar configurado ato doloso tipificado na Lei de Improbidade n. 8.429/1992.
3. Apelação conhecida e não provida.